Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendendo a absolvição.
2 – Lesão corporal (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem). Crime previsto no art. 129 do CP. A prova dos autos demonstra que no dia 25 de abril de 2021, por volta de 12h40min, no local indicado na denúncia, o réu ofendeu a integridade física da vítima Marcelo, conforme descrito no laudo exame de corpo de delito, de ID no 33244520. Nas circunstâncias acima, o réu adentrou no estabelecimento comercial de MARCELO, e sem qualquer discussão ou motivo aparente, desferiu um soco na boca da vítima. Anteriormente havia desentendimento entre a vítima e um preposto do agressor. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima e pelo depoimento da vítima e da testemunha Allan.
3 – Legitima defesa. Na forma do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. A prova testemunhal não revela agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, mas ação posterior do réu, que em razão de desentendimento entre a vítima e o preposto do réu, veio ao estabelecimento onde perpetrou a agressão. Assim, rejeita-se a excludente de antijuridicidade.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.